Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-03.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003827-03.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIME DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 010.691.911-32 (RECORRIDO), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), KAUE MELLI ARISI - CPF: 005.537.301-18 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE TROCA DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TROCA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE MONOFÁSICA PARA BIFÁSICA – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – AÇÃO JUDICIAL QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS ANTERIORMENTE – NOVA COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida referente a unidade consumidora monofásica mesmo após a solicitação de troca para bifásica, resta caracterizada falha na prestação do serviço, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ainda mais quando já houve ação judicial declarando a inexistência de débitos referente a meses anteriores nos mesmos termos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição por cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em face do requerido com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nesta demanda, relativo à fatura de energia elétrica do mês de Agosto/2019, no valor de R$ 13,60, com vencimento em 28/08/2019, da UC monofásica 6/960308-5, vencido após a mudança para a nova UC bifásica;

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que existia débito remanescente de responsabilidade do Recorrido, pois este havia solicitado a alteração de sua unidade consumidora de monofásico para bifásico, no entanto, a unidade antiga de número 6/960308-5 continuou ligada.

Informa que a cobrança é lícita e que agiu no exercício regular do direito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial a, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do acórdão. Requereu, ainda, a devolução dos valores na forma de compensação de crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência do débito e de indenização por dano moral, em virtude de inscrição no valor de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), em 20.12.2019, proveniente de cobrança indevida.

Informa o promovente na inicial que em 2018 solicitou a alteração de sua unidade consumidora de monofásica para bifásica, sendo tal pedido atendido pela promovida, todavia, recebeu cobranças referentes a duas unidades consumidoras nos meses seguintes, tanto à monofásica, que havia sido cancelada, quanto à bifásica. Em virtude do ocorrido, ajuizou a ação 1004165-11.2019.8.11.0007 em face da Energisa S.A., na qual houve a declaração de inexistência dos débitos dos meses de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/20119, março/2019, abril/2019 e maio/2019, referentes à UC n. 6/960308-5.

Ocorre que mesmo após a mencionada ação, veio a descobrir que novamente o seu nome foi negativado pela empresa promovida, por fatura do mês de agosto/2019, no valor de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), referente a mesma UC n. 6/960308-5, que deveria ter sido cancelada após a solicitação de alteração.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado que houve inscrição em virtude de cobrança indevida.

O promovente comprovou na inicial que solicitou o cancelamento da unidade consumidora monofásica, conforme protocolo n. 52748512, oportunidade em que a UC n. 6/960308-5 deveria ter sido cancelada, já que a partir da alteração seu consumo passou a ser vinculado à UC bifásica n. 6/2697107-7.

Tal fundamentação já havia constado na ação judicial n. 1004165-11.2019.8.11.0007, ainda assim, a promovida voltou a negativar o nome do promovente, em virtude de novas cobranças indevidas.

No próprio histórico de consumo juntado pela concessionária, é possível notar que no mês de agosto/2019 não houve qualquer consumo na UC ora discutida, de modo que indevida a cobrança e, consequentemente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Não prevalece a alegação constante em recurso de que a UC n. 6/2697107-7 continuou ligada, posto que a partir do momento em que o promovente solicitou a alteração, é inaceitável que haja cobrança em duas unidades consumidoras vinculadas ao mesmo endereço.

Em virtude da cobrança indevida, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo correta a sentença que declarou a inexistência do débito, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

No caso, tendo a concessionária sido condenada ao pagamento de indenização por dano moral, não há que se falar em compensação de valores.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021